Tribunal: TJPA
Processo: 0003642-26.2017.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003642-26.2017.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: MARIA ESCOLINA CALDAS DO CARMO, TEREZINHA MARIA CALDAS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003642-26.2017.8.14.0064

APELANTE: MUNICÍPIO VISEU

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: AGÉRICO H. VASCONCELOS DOS SANTOS

APELADO: MARIA ESCOLINA CALDAS DO CARMO

ADVOGADO: TIBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO – OAB/PA 10.233

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DIGNIDADE DA SERVIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação ordinária de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em folha salarial, reconhecimento de diferença salarial e indenização, ajuizada por servidora aposentada, visando à recomposição de proventos suprimidos após mais de duas décadas de pagamento ininterrupto pelo Município.

2.Sentença parcialmente procedente que deferiu tutela provisória para restabelecimento de pagamento no valor de 1 (um) salário-mínimo acrescido do adicional por tempo de serviço, bem como condenação ao pagamento dos valores devidos, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a determinação judicial de restabelecimento provisório de pagamento de aposentadoria diante da ausência de RPPS municipal:

(ii) a sentença contrariou o Decreto nº 3.048/1999 ao impor o pagamento pelo Município;

(iii) a limitação dos valores retroativos ao quinquênio anterior está em conformidade com a legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inexistência de RPPS municipal não exime o ente público de responsabilidade temporária pelo pagamento de verba de natureza alimentar, nem impede o dever de adotar medidas administrativas para regularização do benefício junto ao INSS;

5. O restabelecimento provisório de pagamento não configura instituição de RPPS “sui generis” nem concessão judicial de aposentadoria típica do RGPS, mas medida de transição justificada pela proteção da confiança legítima, continuidade da prestação alimentar e segurança jurídica;

6. A sentença respeita o Decreto nº 3.048/1999, ao passo que determina apenas a manutenção provisória dos valores até a regularização da situação previdenciária pela via adequada;

7. A limitação dos valores retroativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação está de acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e com a jurisprudência consolidada (Súmula nº 85/STJ);

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

"
"Tese de julgamento:

É legítima a determinação judicial de manutenção provisória do pagamento de aposentadoria a servidor público, em valor correspondente ao salário-mínimo acrescido do adicional por tempo de serviço, quando inexistente RPPS regular e ativo, até que o ente público regularize a situação junto ao RGPS.

A ausência de RPPS não exime o Município da adoção de providências administrativas para viabilizar o benefício pelo INSS, incluindo a instrução do pedido, averbação de tempo e compensação inter-regimes.

A limitação dos valores retroativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação está de acordo com a prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública.

______________________________

"Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40 e 201; Lei nº 9.717/1998; Lei nº 9.796/1999; Decreto nº 3.048/1999, art. 9º, I, j; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VISEU
,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação interposto pelo Município de Viseu contra a sentença de ID 16764525, proferida pelo Juízo da Vara Única de Viseu, que julgou parcialmente procedentes o pedido e deferiu a tutela provisória para restabelecer a aposentadoria da autora equivalente a 1 (um) salário-mínimo, acrescido do adicional

por tempo de serviço; e condenou o Município ao pagamento dos valores devidos limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Folha Salarial, Reconhecimento de Diferença Salarial e Indenização movida contra si por Maria Escolina Caldas do Carmo.

Nas razões de apelação (Num. 16764527) o Município sustentou, em suma, o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais e a inexistência de regime de previdência municipal (RPPS), com defesa de que a aposentadoria deve ser reestabelecida no RGPS/INSS, e não pelo ente municipal; bem como a impossibilidade jurídico-orçamentária

de criação de
“
regime próprio
sui generis
”, reputando nula a imposição de restabelecimento de pagamento com base em lei local por suposta contradição com o Decreto nº 3.048/1999.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 16764530).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação e da Remessa Necessária, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia a definir se a sentença poderia restabelecer a aposentadoria da autora e fixar o padrão remuneratório em salário mínimo mais adicional por tempo de serviço; condenação retroativa limitada aos 5 (cinco) anos observou a disciplina legal; e as teses de prequestionamento, de
“
RPPS
sui generis
” inexistente e de violação ao Decreto nº 3.048/1999, autorizam a reforma do decisum, notadamente diante da afirmação municipal de que não há RPPS e de que o benefício deveria ser reimplementado no RGPS, e não pelo Município.

A Constituição diferencia o RPPS (art. 40) do RGPS (art. 201). A Lei nº 9.717/1998 veda regimes previdenciários atípicos, exigindo lei específica, governança e equilíbrio atuarial para criação/manutenção de RPPS. Ausente RPPS regular e ativo, a filiação dos servidores efetivos dá-se ao RGPS/INSS, cabendo compensação financeira entre regimes (Lei 9.796/1999).

No caso, o próprio Município reconhece a inexistência de RPPS. Daí, sustenta que o restabelecimento deve ocorrer no RGPS, jamais por sua conta. Tal premissa não conduz à reforma da sentença, pois a sentença não institui RPPS, tampouco concedeu benefício previdenciário típico do RGPS; apenas recompôs provisoriamente prestação alimentar mínima, fundada em relação jurídico-administrativa pretérita (lei municipal que autorizou a aposentadoria e 25 anos de pagamento ininterrupto), até que o ente cumpra o dever legal de regularizar a situação no INSS; o comando judicial estimula (e não substitui) a via própria, ao impor ao Município a adoção, com urgência, das medidas de instrução do benefício, averbação e compensação (Lei 9.796/1999), evitando a transferência do ônus da inércia administrativa à segurada; a solução tutela a segurança jurídica (ato mantido por décadas) e a proteção da confiança da servidora idosa, impedindo a supressão abrupta de subsistência sem devido processo legal, situação, aliás, expressamente registrada na sentença de origem.

O Decreto nº 3.048/1999 (art. 9º, I,
j
) apenas define a filiação obrigatória de servidor sem RPPS ao RGPS, não exonera o Município de recolher contribuições, instruir o pedido de benefício, prestar informações/averbar tempo e viabilizar a compensação inter-regimes. A ordem de manter provisoriamente o pagamento mínimo (salário-mínimo mais adicional temporal) não contraria o Decreto. Não há concessão de aposentadoria do RGPS pelo Judiciário, mas tutela de transição para impedir dano irreparável enquanto o próprio ente regulariza a implantação no INSS. Não se reconhece e nem se legitima qualquer
“
RPPS
sui generis
”.

A sentença restabeleceu a aposentadoria e fixou padrão em 1 (um) salário-mínimo mais adicional por tempo de serviço, com fundamento nos contracheques juntados aos autos. Tais parâmetros são moderados, coesos com a natureza alimentar e com a realidade histórica do pagamento no caso concreto, sem projetar vantagens típicas do RGPS fora da via própria.

Quanto aos retroativos, a limitação ao quinquênio anterior observa a prescrição quinquenal da Fazenda Pública (Decreto 20.910/1932, art. 1º) e a orientação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ), revelando solução equilibrada entre a tutela do direito e a contenção de passivos pretéritos.

Para fins de eventuais recursos excepcionais, consideram-se debatidos os arts. 40 e 201 da CF/88, a Lei nº 9.717/1998, a Lei nº 9.796/1999, o Decreto nº 3.048/1999 e o Decreto nº 20.910/1932 (art. 1º), sem efeito modificativo do julgado.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de ID 16764525.

Majoro os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 03/11/2025